Tribunal: TJDFT
Processo: 0722794-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722794-70.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAVIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO, TRANSPORTADORA E LOGISTICA EIRELI AGRAVADO: DENISMAR DOS REIS DE PAULA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 29235226 restou frustrada a intimação do Agravado DENISMAR DOS REIS DE PAULA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que o Agravado, apesar de intimado para o cumprimento da obrigação, não efetuou o pagamento, não constituiu advogado nos autos e não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 23 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator